Tribunal: TJSP
Processo: 2087964-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. SFH. FCVS. PERÍCIA. ONUS DA PROVA. ONUS FINANCEIRO. PREJUDICADO. IMCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMA 1011 STF. Tendo o processo sido distribuído após 26/11/2010, bem como não havendo sentença de mérito (tendo sido anulada a anteriormente proferida), assim também diante de manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal, a competência é da Justiça

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. SFH. FCVS. PERÍCIA. ONUS DA PROVA. ONUS FINANCEIRO. PREJUDICADO. IMCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMA 1011 STF. Tendo o processo sido distribuído após 26/11/2010, bem como não havendo sentença de mérito (tendo sido anulada a anteriormente proferida), assim também diante de manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal, a competência é da Justiça Federal. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO.